Tribunal: STF
Processo: RE 961635
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 171, cujo paradigma é o RE-RG 439.796 (eDOC 5).
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, este remeteu-os novamente ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, após o juízo de retratação (eDOC 23, p. 24-33), o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDOC 23, p. 56) contra essa decisão. Assim, o Presidente da Seção de Direito Público, após exame de admissibilidade, remeteu os autos a esta Corte (eDOC 23, p. 116-119)
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 5 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “Recurso — Acórdão que deu provimento a recursos oficial e fazendário, interpostos contra sentença que julgou procedente Ação de rito ordinário movida por pessoa física, importadora de bem para uso próprio (helicóptero), que pretendia forrar-se à exigência de pagamento do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro do referido bem. Operação de importação posterior à EC 33/01, que conferiu nova redação ao art. 155, § 2º, IX, "a", da CF, ampliando a base de incidência do imposto nas importações, de maneira a passar a abranger não-contribuintes e mesmo pessoas físicas. Interposição de Recurso Extraordinário. Restituição dos autos a esta Câmara, nos termos do artigo 1.013, inciso II, do CPC. Aresto recorrido que não se coaduna com o decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal no RE n° 439.796/PR (Tema n° 171). Retratação do julgado. Recursos oficial e da Fazenda Estadual improvidos, mantida a r. sentença de procedência da ação”. (eDOC 23, p. 24)
    No recurso (eDOC 23, p. 76), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, §§ 3º e 4º; e 155, II, § 2º, IX, a, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a Lei Estadual 11.001/2001 foi promulgada para adequar a lei ordinária ao estabelecido pela Emenda Constitucional 33/2001, a fim de assegurar a possibilidade de instituição do ICMS sobre a entrada de qualquer importação de bens.
    Aduz-se, ainda, que, como os estados detêm a competência plena para legislar sobre direito tributário, na ausência de normas gerais federais, não seria necessário que a Lei estadual 11.001/2001 tivesse sido editada posteriormente à Lei Complementar Federal 114/2002. Sustenta-se, ainda, a compatibilidade entre ambas as normas.
    É o relatório.
    Decido. 
    O Tribunal de origem, ao interpretar a decisão do RE-RG 439.796, paradigma do tema 171 do Plenário Virtual, consignou que a lei estadual não poderia amparar a cobrança do tributo, por ser anterior à lei complementar federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Com o advento da Emenda Constitucional n °33, de 2001, o Estado de São Paulo editou a Lei (ordinária) n°. 11.001, de 21.12.2001, procurando adaptar-se à inovação trazida pela Emenda, de sorte que o artigo 7 0 , parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual n°. 6.374, de 1989, passou a ter a seguinte redação: 
    (…) 
    Esses dispositivos prevêem a incidência do ICMS sobre mercadorias importadas pelos chamados ‘contribuintes não habituais’. Contudo, firmou o Pretório Excelso orientação no sentido da ineficácia das normas tributárias que procurem atingir aqueles contribuintes as quais tenham sido editadas antes do advento de lei complementar nacional. Assim, para que se admita' a exigência do imposto faz-se necessário que a lei infraconstitucional que institua o tributo seja posterior não apenas à EC 33/01 como também á LC 114/02.
    (…) 
    No Estado de São Paulo a Lei estadual 11.001 de 21.12.2001 — que alterou a Lei Estadual n° 6.374189 para passar a considerar como contribuinte do ICMS ‘a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial ‘importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua 'finalidade" — é diploma anterior à vigência da Lei Complementar n° 114102, que deu nova redação ao artigo 4 0 da LC 87196”. (eDOC 23, p. 29-31)
    Todavia, a jurisprudência desta Corte tem dado ao precedente interpretação diversa da do acórdão recorrido, reconhecendo a validade e a eficácia da Lei Estadual 11.001/2001 para exigir o ICMS sobre importações por contribuinte não habitual, realizadas a partir da vigência da LC 114/2002.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). (...)”. (RE 1.097.569 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018) 
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento”. (RE 917.950 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.6.2018) 
    Desse modo, ocorrida a importação após a edição da LC 114/2002, o caso é de acolhimento do pedido recursal.
    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 5 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente
    Publique-se. Int..
    Brasília,
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente